Tribunal: TJDFT
Processo: 0732127-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732127-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: L. D. P. V. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA DE CASSIA BISPO DE PAULA D E C I S Ã O Vistos e etc. Compulsando os autos eletrônicos de origem, verifica-se que o d. juízo a quo proferiu sentença de procedência do pedido inicial (ID 110173230). Na petição de ID 32183399, a parte agravante/ré afirma ausência de perda do objeto do recurso e defende a persistência do interesse recursal. Insta salientar, porém, que se cuida de recurso interposto contra decisão (ID 102680459 do processo de origem) que majorou as astreintes fixadas anteriormente diante do descumprimento da medida imposta na decisão de ID 99427108 (processo de origem). Ou seja, a decisão de majoração (objeto deste agravo de instrumento) possui uma relação de decorrência lógica com a decisão primeva de tutela de urgência, a qual fora objeto do AI 0727987-66.2021.8.07.0000, no qual a agravante/ré confirmou a perda do objeto do recurso (ID 114646301 dos autos de origem). Ademais, é de se notar que a sentença proferida confirmou a tutela de urgência, substituindo-a. Assim, no caso dos autos, a prolação da sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator